Tribunal: TJPA
Processo: 0053242-57.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053242-57.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0053242-57.2012.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO S. VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PABSS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de inadequação da via eleita. O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com o objetivo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente. Preliminar rejeitada.

II- Preliminar de inobservância do art. 2º-B da Lei 9.494/97. É cediço que a vedação imposta pela Lei 9.494/97 é inaplicada quando confrontada com direito fundamental, tal como aquele relacionado à vida e à saúde do indivíduo, como é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

III- Preliminar de perda do objeto da ação. O

cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

IV- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

V- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência à Saúde aos planos privados.

VI- Recurso de apelação conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de Ediney Laurentino Corecha.

Historiando os fatos, o Parquet Estadual ajuizou referida ação objetivando a prestação dos serviços de saúde por parte do IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, tendo em vista que o adolescente Ediney Laurentino Corecha é portador da Síndrome de Wolf Parkinson White, necessitando realizar um procedimento cirúrgico de correção do feixe anômalo por meio de ablação por cateter de radiofrequência, em razão de correr risco de síncope/morte súbita, e o instituto requerido ter se negado a realizar o procedimento.

A liminar foi deferida às fls. 22/24, e confirmada quando da prolação da sentença (fls. 115/117), nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação civil pública movida pelo Ministério Público estadual em favor de E.L.C, confirmando a liminar outrora deferida em face do INSTITUITO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e extingo o processo na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls.119/123), o recorrente aduz inicialmente, a inadequação da via eleita, tendo em vista o Ministério Público ter ajuizado ação civil pública visando resguardar interesses individuais, e não coletivos.

Argui a inobservância dos preceitos do art. 2º-B da Lei 9.494/97, haja vista que a antecipação da tutela concedida implica em liberação de recursos pelo Município o que seria vedado pela legislação em questão.

Defende a perda do objeto da ação em razão do cumprimento integral da obrigação, uma vez que já realizou os procedimentos necessários para salvaguardar a saúde do adolescente.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a liminar seja revogada e o processo seja extinto sem resolução de mérito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de piso inalterada (fls. 125/131).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso. Ultrapassada essa tese, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos (fls. 143/147).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, vale ressaltar que diante da manifestação da Procuradoria de Justiça às fls. 143/147, em despacho de fls. 148, determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de fosse certificada a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo IPAMB.

Diante da certidão de fls. 150, expedida pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, o recurso deve ser conhecido.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de tratamento médico adequado por parte do IPAMB em favor do interessado, representado pelo Ministério Público do Estado.

Havendo questões preliminares, passo a sua análise.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O recorrente sustenta que o Parquet maneja ação judicial inadequada, vez que visa atendimento de necessidades e direitos individuais, de pessoa especificamente considerada, não se tratando de direito coletivo, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

A preliminar não merece prosperar.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, reforçando a defesa da legitimidade ministerial para propor ação que vise ao respeito pelo Poder Público de direitos constitucionais assegurados aos cidadãos, sendo, outrossim, possível a propositura de ação civil pública que tenha tal objeto.

No art.127, a Carta Maior definiu as funções do Ministério Público, colocando-o como órgão de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos seguintes termos:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O art. 129, inciso III, por sua vez, conferiu ao Ministério Público competência para promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como, segundo o inciso IX, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

O Código de Defesa do Consumidor, inovando no art. 81, inciso III, prevê expressamente a defesa, em juízo, dos interesses ou direitos individuais homogêneos, por parte dos legitimados do art. 82, onde figura, primeiramente, o Ministério Público,
in verbis
:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I- omissis,

II - omisis;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público

Nesse contexto, analisando através de uma interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que os interesses individuais homogêneos, encontram sim proteção através da ação civil pública.

Os interesses individuais homogêneos que não deixam de ser coletivos, em sentido lato são aqueles de origem comum, caracterizados pela extensão divisível ou individualmente variável do dano ou da responsabilidade resultante.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO VISANDO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE GESTANTE HIPOSSUFICIENTE EM CRÍTICO ESTADO DE SAÚDE. 1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada. 2. O artigo 127 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a incumbência de defender interesses individuais indisponíveis, contém norma auto-aplicável, inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo. 3. Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, 196 da Constituição, em favor de gestante hipossuficiente que necessite de internação hospitalar quando seu estado de saúde é crítico. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais indisponíveis. 4. Recurso especial improvido. (REsp 933.974/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.12.2007, DJ 19.12.2007 p. 1163).

Diante do exposto, não há que se falar em inadequação da via eleita, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97

Aduz o apelante que a liminar deferida implica em liberação imediata de recursos por parte do Município, o que seria vedado pelo art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Sem razão o recorrente.

É cediço que a vedação imposta pela Lei 9.494/97 é inaplicada quando confrontada com direito fundamental, tal como aquele relacionado à vida e à saúde do indivíduo, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PRAZO E MULTA. RAZOABILIDADE. II - Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/92 deve ser mitigado em face da possibilidade de graves danos decorrentes da demora no cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar de matéria afeta à saúde de paciente que necessita de tratamento médico. [...] (TJMA; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 34.970/2012 - SÃO LUÍS; ACÓRDÃO Nº 123.871/2013; Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF; julgado na sessão do dia 13 de dezembro de 2012.)

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

O IPAMB defende a perda do objeto da ação, tendo em vista que já cumpriu integralmente os procedimentos necessários para salvaguardar a saúde do adolescente.

Mais uma vez sem razão o recorrente.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento da decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de julgamento de recurso ou reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

REEXAME NECESSÁRIO.

De início, cumpre salientar que a saúde é dever do Estado, sendo assegurada pela Constituição Federal como garantia fundamental em seu art. 6º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O artigo 196, por sua vez, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Por outro lado, é de conhecimento de todos que o Estado presta o serviço a saúde de forma ineficiente, e por esta razão os cidadãos procuram o serviço na iniciativa privada, realizando contratos com Planos de Saúde.

No presente caso não é diferente: os interessados/substituídos pagam um percentual mensamente descontados de seu contracheque e recebem de volta a cobertura de plano de saúde para si e seus dependentes.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56. O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes, por sua vez, enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Como é cediço, a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

Noutra monta, não obstante o plano de saúde poder estabelecer quais as doenças serão cobertas, não lhe incube limitar o tratamento que é necessário ao paciente, uma vez que o tipo e a duração do tratamento compete ao profissional da saúde que o acompanha e não pelo administrador do plano.

Pretender impor limites ao direito à saúde seria o mesmo que limitar um direito constitucionalmente previsto em razão de interesses econômicos e secundários.

A Procuradoria de Justiça, quando de sua manifestação nos autos, assim o fez:

“Há de se ressaltar que o serviço buscado pelo Apelado recebe contribuição direta de seu genitor, pois mensalmente é descontado dos vencimentos daquele, na folha de pagamento do Município, um percentual para custear o serviço de saúde (fls. 19/20), logo, estamos diante de um abuso por parte da Municipalidade, que fica protelando o atendimento ao recorrido, sujeitando-o ao agravamento de sua doença.”

E mais à frente, continua:

“Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Apelante não servem para justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos, principalmente porque pagam para ter essa assistência”.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Controle judicial de políticas públicas. Possibilidade em casos excepcionais. Direito à saúde. Direito fundamental. Tratamento de quimioterapia adjuvante com oxalipatina com leucoviron e fauldfluor em 12 ciclos. Tratamento de câncer de intestino. Obrigatoriedade de fornecimento de medicamento. Ausência de previsão em lista oficial. Irrelevância. Manifesta necessidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Plano de assistência IASEP. Equiparação aos planos privados.
Antecipação de tutela concedida. Requisitos legais demonstrados. Manutenção da decisão.
1.A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 2. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.
3. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJ-PA - AI: 00115695020138140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/03/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/04/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida.

Recurso conhecido, porém desprovido.

(201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB. Em Reexame Necessário, mantenho a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022